Tribunal: TJSP
Processo: 1000324-74.2016.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo das autoras.

A ausência de culpa na esfera penal não interfere na apuração dos fatos para fins de responsabilização civil (art. 935, CC). Todavia, não lograram as autoras comprovar que o réu foi o responsável pelo acidente que vitimou seu companheiro e pai, não

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo das autoras.

A ausência de culpa na esfera penal não interfere na apuração dos fatos para fins de responsabilização civil (art. 935, CC). Todavia, não lograram as autoras comprovar que o réu foi o responsável pelo acidente que vitimou seu companheiro e pai, não tendo sido demonstrada a versão dos fatos narrada na inicial, a saber, que o réu colidiu na traseira da bicicleta em que trafegava a vítima fatal. Narrativa do boletim de ocorrência que restou isolada nos autos e foi, ademais, contrariada pelo laudo de vistoria da bicicleta, que apurou danos apenas na parte dianteira e a inexistência de danos na parte traseira.

Inovação em sede recursal, pois as autoras procuraram alterar a versão dos fatos na apelação, admitindo a possibilidade de que a colisão tenha sido frontal. Alegação não conhecida.

A falta de habilitação legal do réu para dirigir veículos não conduz à conclusão de que foi o responsável pelo acidente. Em hipóteses em que a prova produzida não autoriza uma conclusão segura sobre os fatos constitutivos do direito do autor, a improcedência da ação se impõe.

Apelação conhecida em parte e não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814488
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000324-74.2016.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que são apelantes SUELLEN
CRISTIANE DE TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA), ELAINE CRISTINA DE TOLEDO
(JUSTIÇA GRATUITA) e ELENITA APARECIDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado VALTENOR FAUSTINO SALOMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
indeferiram na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-74.2016.8.26.0272 -Voto no 24542
2
Apelação no 1000324-74.2016.8.26.0272
Apelantes: Suellen Cristina de Toledo, Elaine Cristina de Toledo e Elenita Aparecida
de Souza
Apelado: Valtenor Faustino Salomão
Comarca de Itapira 2a Vara
Juíza: Helia Regina Pichotano
Voto no 24542
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais,
fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo
das autoras.
A ausência de culpa na esfera penal não interfere na apuração dos
fatos para fins de responsabilização civil (art. 935, CC). Todavia,
não lograram as autoras comprovar que o réu foi o responsável pelo
acidente que vitimou seu companheiro e pai, não tendo sido
demonstrada a versão dos fatos narrada na inicial, a saber, que o réu
colidiu na traseira da bicicleta em que trafegava a vítima fatal.
Narrativa do boletim de ocorrência que restou isolada nos autos e
foi, ademais, contrariada pelo laudo de vistoria da bicicleta, que
apurou danos apenas na parte dianteira e a inexistência de danos na
parte traseira.
Inovação em sede recursal, pois as autoras procuraram alterar a
versão dos fatos na apelação, admitindo a possibilidade de que a
colisão tenha sido frontal. Alegação não conhecida.
A falta de habilitação legal do réu para dirigir veículos não conduz
à conclusão de que foi o responsável pelo acidente. Em hipóteses
em que a prova produzida não autoriza uma conclusão segura sobre
os fatos constitutivos do direito do autor, a improcedência da ação
se impõe.
Apelação conhecida em parte e não provida.
A r. sentença proferida à f. 297/300 destes autos de ação
indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito,
movida por SUELLEN CRISTINA DE TOLEDO, ELAINE CRISTINA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-74.2016.8.26.0272 -Voto no 24542
3
TOLEDO e ELENITA APARECIDA DE SOUZA, em relação a VALTENOR
FAUSTINO SALOMÃO, julgou improcedente o pedido e condenou as
autoras pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, observando ser ela
beneficiária da assistência judiciária.
Apelaram as autoras (f. 303/317), alegando, em suma, que:
(a) a culpa pelo acidente, mesmo concorrente e em grau leve, foi do réu, que
foi negligente e imprudente na condução do veículo; (b) o réu causou ou, ao
menos, não evitou a colisão com a bicicleta conduzida pela vítima fatal, o
que revela que não estava atento ao tráfego à sua frente; (c) a testemunha
Cirléia afirmou que o veículo, que trafegava a 40 km/h, tentou desviar da
bicicleta que vinha em sentido contrário, o que caracterizou sua imprudência
e negligência, pois poderia ter parado o veículo; (d) o réu não possui
autorização para dirigir veículos, o que revela sua imperícia; (e) a via é de
mão dupla, o que permite a locomoção dos veículos em sentidos contrários,
ou seja, a bicicleta não estava na contramão; (f) a ausência de culpa na
esfera penal não interfere na apuração da responsabilidade civil; (g) o dano
e o nexo de causalidade estão demonstrados nos autos; (h) o réu se evadiu
do local sem prestar socorro; (i) fazem jus às indenizações postuladas na
inicial.
A apelação, isenta de preparo por serem as autoras
beneficiárias da assistência judiciária, não foi contra-arrazoada.
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 08/11/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 302); a
apelação, protocolada em 03/12/2019, é tempestiva.
É incontroverso nos autos e está, ademais, comprovada
documentalmente a ocorrência do acidente, no dia 05/02/2013, no qual o
companheiro e pai das autoras, Elias Gomes de Toledo, faleceu. Tem-se
dos boletins de ocorrência que os policiais foram acionados até o local em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-74.2016.8.26.0272 -Voto no 24542
4
que a Defesa Civil havia prestado socorro a uma vítima. Apuraram que:
“(...) o veículo Corsa, de cor verde, trafegava no mesmo sentido da vítima,
que pilotava uma bicicleta, sentido Della Rocha, quando a vítima teria
sido colhida por esse veículo, e seu condutor que estava acompanhado de
uma mulher parou o veículo e, ao se certificar da vítima, deixou o local
tomando rumo ignorado. Diligências efetivadas identificaram a
acompanhante do autor, Cirléia, que compareceu neste plantão; também
identificou a testemunha presencial Caíque, o qual noticiou que o veículo
derivou à direita subitamente, atingindo a vítima, parando à frente uns 20
metros, quando o condutor desceu, olhou e voltou para o veículo e deixou
o local. (...) não havia vestígios no local em razão da chuva (...)”
“Em data de 08/02/2013 comparece neste plantão policial o Sr. Valtenor
Faustino Salomão, acompanhado do advogado (...), informando ser o
condutor do veículo envolvido no acidente que culminou com a morte de
Elias Gomes de Toledo (...) Constatou-se, ainda, que Valtenor não é
habilitado para conduzir veículos automotores” (f. 29/31 e 32/35).
Na inicial, as autoras narraram que a vítima, seu companheiro
e pai, trafegava com sua bicicleta no mesmo sentido em que vinha o réu,
com seu veículo, ocasião em que foi colhido por trás, por esse veículo, tendo
o réu se evadido do local sem prestar socorro; a vítima sofreu lesões
gravíssimas, que causaram sua morte.
Em sua defesa, o réu alegou que o acidente ocorreu por
culpa exclusiva da vítima, que trafegava com sua bicicleta à noite, sem farol,
na contramão de direção e veio ao encontro do veículo, que estava na mão
correta de direção.
Com a contestação, foi juntado o parecer do Ministério
Público na ação penal, no sentido de que “embora o delito esteja relatado como
homicídio culposo na direção de veículo automotor, não há nos autos indícios suficientes
que demonstrem a culpa do averiguado, seja ela por imprudência, negligência ou imperícia.
As diligências promovidas nos autos demonstraram que a vítima transitava com sua
bicicleta, no período noturno, pela contra mão da via, vindo a colidir com o averiguado que
transitava no sentido correto” (f. 97/98). Os autos foram redistribuídos ao Juizado
Especial Criminal, para apuração dos delitos de direção sem permissão ou
habilitação e de evasão do local sem prestar o devido socorro (f. 99/100).
Consta do laudo pericial criminal que a Rua Padro Mandato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-74.2016.8.26.0272 -Voto no 24542
5
Barracão, Della Rocha II, no sentido bairro, se desenvolve em reta e em
nível, sendo seu leito carroçável dotado de pista único de sentido
bidirecional de tráfego e, ainda, provida de iluminação artificial no local dos
fatos apontado pelo policial que atendeu à ocorrência (f. 101/104).
O laudo de vistoria da bicicleta constatou que esse veículo
apresentava danos aparentes localizados na parte dianteira, caracterizados
por amolgamento e fratura, com desagregação do conjunto guidão/garfo.
Ostentava ainda amolgamento na roda dianteira e desarticulação do selim.
O sistema de direção estava inoperante, o freio dianteiro inoperante, e o
freio traseiro operando a contento. O pneu traseiro achava-se em bom
estado de conservação, e o dianteiro, desinflado (f. 105).
Foi produzida prova oral.
O réu, em depoimento pessoal, contou que: (a) dirigia seu
veículo no sentido centro-bairro por volta das 19h30 ou 20h, e o tempo
estava chuvoso; (b) de repente se deparou com uma bicicleta vindo em sua
direção, na contramão de direção; (c) quando 'tirou' o veículo para a
esquerda, o ciclista também tirou, e não teve como evitar a colisão; (d)
transitava a uns 30 ou 40 km/h; (e) parou no local e algumas pessoas
pararam também; (f) nunca havia passado por isso, então deixou Cirléia no
local e foi embora; (g) Cirléia é parente distante do depoente; (h) a bicicleta
não tinha nenhuma sinalização; (i) a rua onde ocorreu o acidente é de mão
única; (j) conhecia a vítima de vista, do bairro; (k) a visibilidade não era boa,
tendo sido colocada iluminação no local após o acidente; (l) a colisão foi de
frente; (m) não havia ninguém no local na ocasião da colisão, pois estava
chovendo, mas em seguida começaram a chegar algumas pessoas; (n)
quando viu a bicicleta, freou o veículo mas já estava em cima e não
conseguiu evitar a colisão; (o) estava tirando a habilitação quando ocorreu o
acidente (f. 164).
Lázaro Mendonça Junior, testemunha arrolada pelas autoras,
asseverou que: (a) se recorda de partes do acidente narrado nestes autos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-74.2016.8.26.0272 -Voto no 24542
6
(b) foi acionado a comparecer no hospital municipal, a pedido da Defesa
Civil, que tinha socorrido um rapaz num acidente de trânsito com vítima; (b)
posteriormente, a Defesa Civil informou o local o depoente foi até lá; (c)
localizou ali uma testemunha, que teria visto o acidente; (d) havia uma
mulher que estrava com o rapaz dentro do veículo, e essa mulher foi
localizada, mas não se lembra como; (e) pelo BO lavrado na delegacia,
somente essa moça e um rapaz chamado Caíque estavam no local; (f)
parece que o boletim de ocorrência foi lavrado a partir da versão de Caíque,
não se lembra se chegou a colher a versão da moça, Cirléia; (g) não sabe
dizer se a vítima foi atingida pelas costas (f. 187).
José Camilo Morais dos Santos, testemunha arrolada pelas
autoras, asseverou que: (a) não se lembra muito bem do acidente narrado;
(b) era motorista de viatura nessa ocasião e, se se trata da ocorrência que
tem lembrança, foi um acidente de trânsito no qual uma pessoa faleceu; (c)
Mendonça, que era o encarregado, encaminhou toda a documentação para
a delegacia; (d) parece que um ciclista foi atropelado; (e) não teve contato
com o motorista, pode ser que outros colegas fizeram a diligência junto ao
motorista do veículo; (f) normalmente, o motorista da viatura não faz os
registros; (g) quando foi intimado para a audiência, olhou o boletim de
ocorrência e, pela data, imagina que seja o acidente ao qual se refere neste
depoimento; (h) assina todas as ocorrências de que participa, mas não é
possível se lembrar de todos os fatos, pois atende a muitas ocorrências
numa noite; (i) os dados foram levados da Santa Casa para a delegacia; (j)
se não se engana, a vítima já estava morta, conforme dito por outro policial;
(k) não viu o veículo envolvido no acidente (f. 265).
Caíque Rodrigo Roque da Silva, testemunha arrolada pela
autora, contou que: (a) não se recorda do acidente narrado, pois já faz muito
tempo; (b) se lembra de ter comparecido à delegacia e, se lá esteve,
certamente estava no local no dia dos fatos, mas não consegue se lembrar
das circunstâncias do acidente narrado; (d) não se lembra nem de qual carro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-74.2016.8.26.0272 -Voto no 24542
7
estava envolvido no acidente; (e) ficou sabendo depois que a pessoa morreu
nesse acidente (f. 222).
Cirléia Evaristo, testemunha comum, relatou que: (a) estava
no veículo com o réu; (b) o réu dirigia o veículo na mão correta de direção,
quando se depararam com uma bicicleta que vinha no sentido contrário do
veículo, do mesmo lado da via; (c) quando o réu tentou desviar, o ciclista
também desviou; (d) o réu trafegava a uns 40 km/h, mas não viu a bicicleta
antes da colisão; (e) a depoente também não viu a bicicleta antes da
colisão, estava escuro e não tinha iluminação no local; (f) o ciclista estava
mais para a direita da via; (g) na bicicleta não tinha nenhuma iluminação; (h)
o réu parou o carro e ambos desceram, mas apenas a depoente ficou no
local, porque o réu ficou com medo de represália por parte das pessoas que
estavam chegando; (i) quando os policiais chegaram a depoente já tinha ido
embora; (j) viu Caíque no dia dos fatos, na delegacia, mas não sabe se ele
presenciou o acidente; (k) a colisão foi de frente (f. 165).
Sobreveio, então, a sentença ora apelada, que deve ser
mantida neste julgamento.
De início, como bem alegaram as autoras, a ausência de
culpa na esfera penal não interfere na apuração dos fatos para fins de
responsabilização civil, conforme, aliás, disposto no art. 935, CC, no sentido
de que “A responsabilidade civil é independente da criminal (...)”.
Entretanto, não lograram as autoras comprovar que o réu foi
o responsável pelo acidente que vitimou seu companheiro e pai, não tendo
sido demonstrada a versão dos fatos narrada na inicial, a saber, que o réu
colidiu na traseira da bicicleta em que trafegava a vítima fatal.
As testemunhas arroladas pelas autoras em nada roboraram
suas alegações, nem mesmo a testemunha Caíque que, segundo constou
do boletim de ocorrência, teria presenciado o acidente.
Nesse quadro, restou isolada nos autos a narrativa do boletim
de ocorrência, no sentido de que o veículo e a bicicleta trafegavam no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-74.2016.8.26.0272 -Voto no 24542
8
mesmo sentido de direção, e foi, ademais, afastada pelo laudo de vistoria da
bicicleta, que apurou danos apenas na parte dianteira e a inexistência de
danos na parte traseira, inclusive atestando que o freio traseiro operava a
contento e o pneu traseiro se encontrava em bom estado de conservação,
enquanto o dianteiro estava desinflado.
Ora, pelos danos apurados na bicicleta, tem-se que a colisão
entre ela e o veículo do réu foi frontal.
Na apelação, as autoras procuraram alterar a versão dos
fatos, admitindo a possibilidade de que a colisão tenha sido frontal,
pugnando pela responsabilização do réu, ainda que concorrente e em grau
leve, sustentando ele poderia ter evitado a colisão se tivesse freado o
veículo a tempo.
Todavia, por se tratar de inovação em sede recursal da causa
de pedir, tal alegação não pode ser conhecida.
Conforme constou do laudo pericial, a rua onde ocorreu o
acidente é de mão dupla, ao contrário do que alegou o réu em seu
depoimento.
Entretanto, isso em nada altera o presente julgamento porque
às autoras incumbia o ônus de provar que a vítima trafegava corretamente
em sua mão de direção e o réu teria colidido por trás seu carro contra a
bicicleta, versão dos fatos apresentada na inicial.
A falta de habilitação legal do réu para dirigir veículos não
conduz à conclusão de que foi o responsável pelo acidente.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes desta
Câmara:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZATÓRIA. Colisão entre moto e
caminhão. Ausência de habilitação que, por si só, não tem o condão de
atribuir culpa ao condutor inabilitado. Versões conflitantes dos fatos (...).
Recurso desprovido. (Ap. 0013408-59.2009.8.26.0223 ; Relator(a): Melo
Bueno; Comarca: Guarujá; Órgão julgador: 35a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 26/09/2016; Data de registro: 26/09/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-74.2016.8.26.0272 -Voto no 24542
9
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE
CAUTELA DAQUELE QUE NÃO OBSERVA SINALIZAÇÃO DE
PARADA OBRIGATÓRIA EM CRUZAMENTO. MANOBRA QUE
INTERCEPTA A TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA. CULPA.
RECONHECIMENTO.
DANOS
MATERIAIS.
PREJUÍZOS
DEMONSTRADOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM
PATAMAR CORRETO. Havendo no local do acidente sinalização de
parada obrigatória, age com culpa motorista que deixa de estancar o seu
veículo e prossegue na marcha, dando causa ao acidente. (...) Ausência de
habilitação configura infração administrativa que não tem o condão de
afastar a culpa daquele que não observa a parada obrigatória,
interceptando a trajetória da motocicleta que segue pela via preferencial
(art. 162 do CTB). Recurso da ré não conhecido em parte, e na parte
conhecida, desprovido, assim como o da autora. (Ap.
0027408-54.2010.8.26.0506; Relator(a): Gilberto Leme; Comarca:
Ribeirão Preto; Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 19/10/2015; Data de registro: 27/10/2015)
Nem mesmo o fato de o réu ter deixado o local do acidente
caracteriza culpa por sua ocorrência, sendo verossímil a alegação de que
temeu sofrer represálias por parte dos transeuntes.
Ademais,
a
acompanhante
do
réu
naquela
ocasião
permaneceu no local dos fatos, o que denota que ele não pretendia
permanecer oculto.
Em hipóteses em que a prova produzida não autoriza uma
conclusão segura sobre os fatos constitutivos do direito do autor, a
improcedência da ação se impõe.
Menciono, a propósito, lição de Moacir Amaral Santos:
“Dada a imperiosa necessidade da prova, quando esta não se faz fica o juiz
sem meio para decidir com quem ou de que lado está a verdade. É perfeita,
assim, a máxima allegare nihil et allegatum non probare paria sunt. Não
provados os fatos alegados, por quem tem o dever de prova-los, não
decorre o direito que deles se originaria se provados, e, como
consequência, permanece o estado anterior à demanda. O juiz, não
achando elementos para reconhecer a verdade, não pode ir além do estado
de fato preexistente à ação, e decidirá de forma a assim ficar, ou repelindo
a ação, ou rejeitando a exceção.” (in “Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil”, Saraiva, 2o vol., 3a ed,. 1990, pg. 373).
A improcedência da ação, portanto, se mantém, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-74.2016.8.26.0272 -Voto no 24542
10
majorados os honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor
atualizado atribuído à causa (R$285.120,00), com observação de serem as
autoras beneficiárias da assistência judiciária.
Por tais motivos, conheço em parte da apelação e, na parte
conhecida, lhe nego provimento.
Morais Pucci
Relator